Tribunal: TJDFT
Processo: 0705685-20.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1 A configuração do crime de injúria racial exige a demonstração do dolo específico, consistente na intenção deliberada de ofender a honra da vítima em razão da raça ou cor.
2. A prova dos autos não evidencia, de forma inequívoca, a intenção do réu de atingir a honra da vítima por motivação racial, sendo insuficiente para sustentar um juízo condenatório.
3. A dúvida sobre a intenção discriminatória impõe a absolvição do réu, em face do princípio in dubio pro reo.
4. Recurso conhecido e desprovido.